Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-05.2023.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001615-05.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALICE AYAKO MATSUMOTO BISSI - CPF: 784.732.768-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), DERLAN LAZARO - CPF: 810.269.009-72 (RECORRIDO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1001615-05.2023.8.11.0039.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)
: DERLAN LÁZARO.

Recorrido(s)
:

ALICE AYAKO MATSUMOTO BISSI
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCURSO DIRIGIDO AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO - OFENSA A HONRA SUBJETIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA –
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA PARTE AUTORA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 250739655, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando
o requerido

ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais à autora.

Em argumento recursal, o reclamado alega a ausência de demonstração injusta de qualquer violação aos direitos da personalidade da recorrida de maneira direta, específica, grave e injusta, inexistindo o dever de indenizar. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é coordenadora pedagógica da escola COOPEC-Objetivo, situada no município de São José dos Quatro Marcos-MT.

Relata que, no dia 02/08/2023, devido à intensa onda de calor, houve queda de energia da rede que abastece a região da escola, fazendo com que os aparelhos de ar-condicionado deixassem de funcionar. Nesse interim, um dos alunos do colégio, utilizando o próprio aparelho de celular, ligou para o seu pai, ora reclamado, e lhe disse que estava muito calor na escola, pedindo para que fosse buscá-lo.

Afirma que, ao chegar à escola, o reclamado foi informado que a energia já havia voltado e tudo havia se restabelecido. Todavia, o demandado se exaltou e proferiu ameaças e xingamentos de modo agressivo e ameaçador contra a requerente, conforme vídeo anexo ao id. 250739276.

Em contestação e razões recursais, o recorrente alega que apenas externou o seu inconformismo com a situação ocorrida na escola onde seu filho estuda, sendo que não proferiu qualquer ameaça ou xingamento direcionado à reclamante.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando
o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à autora.

Pois bem, analisando o contesto fático-probatório existente nos autos,
a sentença

merece reforma
.

Isso porque a autora não possui legitimidade ativa para reclamar compensação por dano moral, pois, conforme se infere do artigo 18, do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

De forma excepcional, o CPC admite a litigância em nome de terceiro, quando expressamente admitido por lei,
o que não é o caso dos autos
.

Embora a autora alegue que o reclamado a tenha xingado e denegrido a sua imagem,
tais fatos não restaram demonstrados
, visto que as falas proferidas pelo reclamado, documentadas no vídeo de id. 250739276, e transcritas abaixo, embora reprováveis, não possuem o condão de ofender a honra subjetiva da autora, que sequer foi mencionada no discurso.

Vejamos:

"Eu não vou lá não, porque se eu for lá eu vou quebrar aquela sala. Boa tarde, pessoal! Os pais dos alunos que estão aqui, óh, tão em frente a escola. Vim buscar o Vitor, porque tão prendendo nossos filhos, sem ar condicionado, sem ventilador. Quem for pai, tiver sangue na veia que nem eu, vem aqui, que eu tô pronto para o que eles quiserem. Nós paga essa bosta... Nós paga essa bosta e eles tão prendendo nossos filhos sem ventilador, sem ar desde antes da... eu tô tão irritado que não to conseguindo nem falar... desde antes das férias. Uma bosta de uma escola, de um povo que fica mentindo com safadagem! Eu vim buscar meu filho que ta morrendo de calor dentro da sala, aqui óh... E quem tiver pai (...), ou que for mãe e tiver sangue nas veias, brio, vem aqui, mete o pé na porta, encara na bala, qualquer coisa... tô preparado. Povo vagabundo, desonesto!"

O discurso retrata, ainda que de forma hostil, rude, o descontentamento do reclamado com o posicionamento da escola COOPEC-Objetivo diante da situação vivenciada.

No caso, o simples fato da autora ser funcionária (Coordenadora pedagógica) da escola não lhe atribui legitimidade ativa para pleitear a indenização por dano moral pelos fatos descritos.

Ademais, a matéria acerca da ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e a extinção dos autos no presente caso deve ser realizada de ofício, não configurando
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO COBRADO PELA COPASA - PESSOA QUE NÃO É A RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO. - No ordenamento jurídico brasileiro, a ninguém é facultado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo se autorizado por lei, de forma que legitimidade para propor ação contra a COPASA, discutindo supostas irregularidades na cobrança da tarifa de esgoto, é da pessoa responsável pela unidade consumidora.
(TJ-MG - AC: 10433140272785001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA PLEITEAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA POSSUIDORA DO IMÓVEL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO, NO CASO. A ré é prestadora de serviço público essencial à população, a qual paga tarifa de energia elétrica como remuneração pelo serviço prestado, sendo obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, no caso, contínuo, com base no art. 22 do CDC. Hipótese em que o débito cobrado diz respeito a terceiro estranho à lide,
descabendo aos autores pleitearem em nome próprio direito de terceiro declaração de inexigibilidade do débito
. Relativamente ao pedido de restabelecimento de energia e de indenização por danos morais,
cabe manter a ilegitimidade ativa das pessoas físicas constantes do polo ativo sendo parte legítima apenas a pessoa jurídica, visto que esta se encontra situada no imóvel onde está cadastrada a Unidade Consumidora
, sendo a possuidora daquele. Caso em que o dano moral não restou comprovado, não sendo hipótese de dano moral in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081029449 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15/05/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2019) (grifei).

Assim, vê-se que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada para declarar a ilegitimidade ativa,
de ofício
, e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO,
de ofício
, a
ilegitimidade ativa
ad causam
da reclamante
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024